Tribunal: TJSP
Processo: 1036213-86.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO.
1. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Obrigação de trato sucessivo. Súmula no 85/STJ.
2. Mérito. Oficial da Policial Militar que acumulava a função de professor em cursos profissionais internos, percebendo, em razão dela, verba incorporada aos vencimentos. Incidência do redutor salarial sobre o somatório dos valores

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO.
1. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Obrigação de trato sucessivo. Súmula no 85/STJ.
2. Mérito. Oficial da Policial Militar que acumulava a função de professor em cursos profissionais internos, percebendo, em razão dela, verba incorporada aos vencimentos. Incidência do redutor salarial sobre o somatório dos valores decorrentes do exercício das atividades inerentes à função de Policial Militar e a verba inerente à de docência. Impossibilidade. Redutor que deve incidir sobre as duas remunerações isoladamente, dada a aplicação da regra prevista no artigo 37, XVI, 'b', que trata da cumulação legítima de cargos ou funções públicas. Aplicação da tese firmada nos Temas no 377 e 384 do E. Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta C. Corte.
3. Manutenção da sentença que concedeu a segurança.
4. Reexame necessário e recurso fazendário não providos.